Tribunal: TJES
Processo: 5011469-81.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011469-81.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LAISE GUILHERME DOS SANTOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno nº
5011469-81.2023.8.08.0024

Agravante: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Agravado: LAISE GUILHERME DOS SANTOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
EM DECISÃO MONOCRÁTICA. JUIZADO ESPECIAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO COM O FITO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA E, POR CONSEGUINTE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO
.

LIDE QUE VERSA SOBRE
DEMORA PARA RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATO QUE CAUSOU DANOS MORAIS À CONSUMIDORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO QUE NÃO PROSPERA. DECISÃO QUE SE FUNDAMENTA NOS ENUNCIADOS 102 E 103 DO FONAJE
1
E INDICA JULGADO PARADIGMA.

AGRAVO INTERNO QUE DISCUTE A RESPEITO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TOI, MAS QUE NÃO POSSUI RELAÇÃO COM O CASO EM ANÁLISE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ASSIM DISPÕE: “
A REQUERENTE DESCOBRIU QUE O INQUILINO ANTERIOR HAVIA SOLICITADO O ENCERRAMENTO DA INSTALAÇÃO, SENDO INFORMADA QUE A EDP TERIA UM PRAZO DE 03 DIAS ÚTEIS PARA REALIZAR O ENCERRAMENTO DA INSTALAÇÃO. A PLEITEANTE FICOU CONFUSA, UMA VEZ QUE O CORTE DE ENERGIA SE DEU EM INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL, UMA VEZ QUE OCORREU EM FERIADO. NOVAMENTE A DEMANDANTE LIGOU PARA A RÉ, SOLICITANDO A RELIGAÇÃO, SENDO INFORMADA QUE COMO HOUVE A REMOÇÃO DO RELÓGIO TERIA QUE IR EM UMA DAS AGÊNCIAS FÍSICAS EM DIA ÚTIL. O REQUERIMENTO FOI REALIZADO NO DIA 10/04/2023, PROTOCOLO N.º 0535880220, SOLICITANDO A RELIGAÇÃO E A TROCA DA TITULARIDADE, SENDO DADO O PRAZO DE 05 DIAS, QUE NÃO FOI CUMPRIDO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A REQUERIDA SEJA COMPELIDA A REALIZAR O RELIGAMENTO DA ENERGIA, B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$8.000,00. CONFIRMANDO OS EFEITOS DA TUTELA DEFERIDA NOS AUTOS E B) CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DE R$5.000,00 EM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO E SUBSIDIARIAMENTE SUA MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA ORA RECORRIDA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA
”.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO COM
AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AGRAVANTE NO SENTIDO DE QUE A DECISÃO DO RELATOR ESTÁ EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ASSENTE DA TURMA RECURSAL E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS.

RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA COMBATIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

O AGRAVO INTERNO É RECURSO DE NATUREZA VINCULADA. SENDO ASSIM, SE JULGADO IMPROCEDENTE, HÁ IMPERIOSA NECESSIDADE DE SE SANCIONAR PROCESSUALMENTE O SEU PROPOSITOR COM O ARBITRAMENTO DE MULTA, REVERSÍVEL À PARTE CONTRÁRIA. NESSE SENTIDO, É A POSIÇÃO FIRME DO STJ, IN VERBIS:
“[...] EM REGRA, DESCABE A IMPOSIÇÃO DA MULTA, PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, EM RAZÃO DO MERO IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM VOTAÇÃO UNÂNIME, SENDO NECESSÁRIA A CONFIGURAÇÃO DA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO A AUTORIZAR SUA APLICAÇÃO
[...]” (AGINT NO RESP 1614030/RS, REL. MINISTRA REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 11/02/2019, DJE 13/02/2019).

RECURSO QUE, NO CASO
SUB OCULIS,
REVELA MERO INCONFORMISMO INFUNDADO, SEM QUALQUER DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DE QUE O PRONUNCIAMENTO MONOCRÁTICO ESTIVESSE EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DOS ÓRGÃOS PLURAIS EM TORNO DA MATÉRIA. TENDO EM VISTA A MANIFESTA REFUTAÇÃO DO PRESENTE AGRAVO INTERNO E A SUA VOTAÇÃO UNÂNIME,
CONDENA-SE A PARTE AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
, A SER REVERTIDA EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA, NOS MOLDES DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC.

É como voto.

1
Enunciados nº 102 e 103 do FONAJE, estendem tal prerrogativa à jurisprudência dominante das próprias Turmas Recursais, o que está em conformidade com a Súmula nº 568, do STJ, editada na vigência do novo CPC, in verbis: “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)